Tribunal: STF
Processo: HC 238482
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de estelionato e uso de documento falso. Prisão preventiva. Alegada ausência dos requisitos autorizadores. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Negativa de seguimento.



 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Dayse Cristina Garajau contra decisão monocrática da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 892.913/MG (evento 5, fl. 153 - 5).



    A Paciente foi presa em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes de estelionato e uso de documento falso (art. 171 e 304 do Código Penal) (evento 5, fl. 70).



    No presente writ, a Defesa pleiteia o afastamento da Súmula 691/STF. Alega inidônea a fundamentação do decreto prisional, pois lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Argumenta ausência de contemporaneidade da prisão preventiva. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 5, fl. 153 - 5):



    “(...).



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.  Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: 



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    (...).



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão tem por base a seguinte fundamentação adotada na origem (fls. 1306/1309):



    (...) COMPULSANDO aos autos, verifica-se que decretada a prisão temporária da acusada, posteriormente convertida em prisão preventiva, nos termos da decisão ID 10123879497. ASSIM, diante das circunstâncias, bem como a gravidade do crime, prematura nesse momento a revogação da prisão preventiva. ADEMAIS, não se sustenta a revogação de um decreto preventivo tão somente diante de não restar configurada a reincidência da autuada pela condenação de crime eleitoral, do qual se encontra em cumprimento perante o Juízo da VEC da comarca de São João Del Rei/MG, uma vez que a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva não se pautou apenas na reincidência, mas também no fato das penas privativas de liberdade ultrapassarem o de quatro anos, conforme motivos expostos às fls. 01/04_ ID 10123879497. ALÉM DISSO, o Habeas Corpus foi concedido em caráter liminar e apenas suspendeu o cumprimento da pena até o julgamento do mérito. SENDO ASSIM, não demonstra correlação o Habeas Corpus juntado às fls. 01/15_ ID 10129092906 com o afastamento da reincidência. NOUTRO GIRO, a autuada encontra-se presa por estar envolvida em delitos com penas máximas superiores a 04 (quatro) anos, com a satisfação dos requisitos do artigo 313, I do Código de Processo Penal. E, diante do caso concreto, faz-se necessário a preservação da ordem pública, uma vez que autuada apresenta contumácia delitiva. A jurisprudência não discrepa, mutatis mutandis: (...) CONFORME bem salientado na decisão de decretação da prisão preventiva, indicam os autos que a denunciada utilizou do mesmo modus operandi na cidade de São João Del Rei em data anterior ao fato em questão, o qual demonstra considerável predisposição para a prática de crimes patrimoniais. TAMBÉM não há possibilidade para a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, visto serem insuficientes e inadequadas. (...) 



    Ademais, trata-se de matéria sensível e que demanda maior reflexão, sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”



    O Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente o writ, porquanto se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar em habeas corpus impetrado na Corte Estadual. 



    Há óbice, portanto, ao conhecimento da presente ação constitucional, tendo em vista que o ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado, uma vez não esgotada a jurisdição no âmbito do Tribunal Superior. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, consoante jurisprudência desta Suprema Corte, “Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática indeferitória, denegatória ou de não conhecimento de writ do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC 216.951/RJ-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, Dje 25.8.2022; ‘‘A insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que, na linha da reiterada jurisprudência do STF, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, em face do imperativo constitucional previsto no art. 102, I, i’ (HC 196.804-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 14.5.2021); “A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer” (HC 200.839-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 07.5.2021 a 14.5.2021); ‘O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte’ (HC 200.589-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 07.5.2021 a 14.5.2021). 



    Na espécie, não verifico situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte, a autorizarem a superação desse entendimento jurisprudencial.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente